Tribunal: TJSP
Processo: 0001929-58.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de cálculo – Condenado por tráfico de drogas– Reincidência em crime comum (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência)– Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de cálculo – Condenado por tráfico de drogas– Reincidência em crime comum (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência)– Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ que julgam matéria criminal – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.